Tribunal: TJES
Processo: 5002866-15.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002866-15.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LIDIANE DO ESPIRITO SANTO TRANCHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002866-15.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
LIDIANE DO ESPIRITO SANTO TRANCHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE POR DESVIRTUAMENTO E EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários de trabalho (período de 29/01/2020 a 14/06/2022) e o condenou ao pagamento de FGTS em favor de professora contratada sob regime de designação temporária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a contratação temporária da recorrida, que perdurou por 41 meses, observa os requisitos de excepcional interesse público e prazo determinado; e
(ii)
se o desvirtuamento dessa contratação gera o direito ao recebimento de FGTS, nos termos da jurisprudência vinculante.

RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal exige que a contratação temporária seja por tempo determinado e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A Lei Complementar Municipal nº 035/2015 limita a contratação de professores a 12 meses por exercício financeiro, prazo este violado pelo Município, uma vez que a servidora permaneceu vinculada por 41 meses ininterruptos, descaracterizando a precariedade do vínculo e configurando burla ao concurso público.

Declarada a nulidade do contrato por desvirtuamento da contratação temporária, é devido o depósito do FGTS, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral) e sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
É devido o depósito de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por desvirtuamento de sua finalidade ou por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, IX e § 2º;

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A;

Lei Complementar Municipal nº 035/2015, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE com Repercussão Geral (Temas 810 e 905);

TJES, Súmula nº 22;

TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido interpôs Recurso Inominado em contra Sentença de primeiro grau que julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17010929):

“
Arrimado nas razões ora tecidas, acolho a prescrição quinquenal e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados no período de 29/01/2020 até 14/06/2022 entre LIDIANE DO ESPIRITO SANTO TRANCHO e o MUNICIPIO DE VILA VELHA, condenando o Requerido ao pagamento de FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados,

a qual será acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, observando como índice o IPCA-E na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ., sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.
PONHO FIM À FASE COGNITIVA DESTE PROCEDIMENTO
, com resolução de seu mérito, nos termos dos artigos 203, § 1º, 487, I e 489, todos do CPC/2015.
”.

Em sede recursal (ID 17010930), o recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, sob argumento de validade das contratações.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17010984).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício nas contratações temporárias para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

No caso em tela, a parte autora pleiteia as verbas relativas ao exercício da função de professora nos períodos compreendidos entre 01/01/2019 até 14/06/2022, conforme consta no relatório de histórico funcional acostado no ID 17010920.

O Juízo a quo, acertadamente, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a
29/01/2020
, data do ajuizamento da ação, em observância à Súmula nº 85 do STJ (trato sucessivo), razão pela qual a decisão abrange a declaração de nulidade dos contratos firmados no período de 29/01/2020 até 14/06/2022.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrente, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto à autora, que prestou serviços na função de Professora; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

O recorrente tenta argumentar no sentido de que a contratação temporária foi realizada dentro dos parâmetros legais, previsto na Lei Complementar Municipal nº 035/2015.

Contudo, tal tese não merece prosperar.

Explica-se.

A própria Lei Complementar Municipal nº 035/2015, invocada pelo recorrente, foi flagrantemente violada em sua norma mais restritiva.

Conforme a LC 035/2015, que rege a contratação temporária no Município, a contratação de Professores (Art. 5º) limita o prazo individual por exercício financeiro a 12 (doze) meses (Art. 5º, I).

No caso dos autos, a recorrida permaneceu vinculada ao requerido, no período de 01/01/2019 até 14/06/2022, totalizando 3 anos e 5 meses, ou seja, 41 (quarenta e um) meses. As Fichas Financeiras comprovam que a contratação (matrícula 9970959.4) se iniciou em 15/08/2018 e se encerrou em 14/06/2022, abrangendo um longo período ininterrupto de prestação de serviços. O período de 41 meses excede em muito o limite de 12 (doze) meses por exercício financeiro previsto no Art. 5º, I, da LC 035/2015. Dessa forma, o próprio Município violou a lei que baliza a validade dos contratos, tornando a tese recursal de legalidade insustentável.

Cumpre mencionar que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da recorrida, tampouco demonstrou que as contratações temporárias teriam sido as exigências previstas em lei, limitando-se a citar que a Lei Complementar Municipal possibilita a contratação temporária.

Em nenhum momento está sendo dito que a legislação municipal é inconstitucional, mas que a contratação temporária não pode ser utilizada como forma de burlar o concurso público, o que deve ser analisado caso a caso. No caso em comento, o próprio requerido confirma que o último concurso público realizado teve vigência até meados de 2016.

Depreende-se, portanto, que a recorrida laborou na mesma função (Professora) por mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, caracterizando o desvirtuamento do caráter temporário da contratação para o suprimento de uma necessidade permanente.

Considerando que as Fichas Financeiras indicam um único vínculo de admissão (15/08/2018) a desligamento (14/06/2022), não há que se falar em ausência de sucessividade ou descontinuidade, restando cabalmente demonstrada a longa e ininterrupta permanência no cargo, violando o caráter precário.

Logo, imperioso constatar que há nulidade nos contratos firmados, uma vez que foi ultrapassado o prazo legal de duração em cada um dos vínculos, sendo descaracterizado assim seu caráter temporário.

Em análise sobre a égide do princípio da razoabilidade, a atividade temporária e a excepcionalidade do serviço não foram demonstradas, uma vez que o contrato foi desnaturado e, em verdade, renovado de forma sucessiva.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes Superiores e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES nº. 0001651-95.2008.8.08.0064,
in verbis
:

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990,
é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).”

Nesse sentido, entendo que o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, pois o período total laborado de 41 meses revela o abuso da reiteração do Município.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Ainda, vale destacar a edição da Súmula n° 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Diante dos raciocínios até aqui declinados, reconheço a nulidade da contratação temporária celebrada entre as partes, de maneira que deve o ente público ser condenado a efetuar os depósitos vinculados ao FGTS.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)